Tribunal: TCU
Processo: 034.918/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social  SUAS, nos quais ora se aprecia embargos de declaração apresentados pelo responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em desfavor de Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito do Município de São Bento - MA, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, nos quais ora se aprecia embargos de declaração apresentados pelo responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Luiz Gonzaga Barros (CPF: XXX.250.153-XX) contra o Acórdão 5361/2021-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o responsável embargante acerca dessa deliberação; e 9.3. arquivar os presentes autos.